Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PRETERIÇÃO. CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311.
1. De acordo com o artigo 37, II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em Lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração.
2. O Supremo Tribunal Federal, em 09 de dezembro de 2015, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 837.311, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou tese jurídica, em Repercussão Geral, reconhecendo aos candidatos aprovados em concurso público o direito subjetivo à nomeação nos seguintes casos: i) quando a aprovação se der dentro do número de vagas fixado no Edital (RE 598.099); ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF) e iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e a Administração Pública, por comportamento tácito ou expresso, revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
3. Uma vez aprovado em todas as fases do concurso, eventual nomeação de candidato classificado em posição inferior implica preterição, conferindo a autora o direito de ser empossada no cargo para o qual concorreu.
4. Reexame necessário conhecido e não provido.